Tribunal: TJBA
Processo: 8012840-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012840-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REBECA SIQUEIRA SANTOS Advogado(s): BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA EXTRAÍVEL DO CAPUT DO ART. 101 C/C O ART. 1.015, V, E ART. 1.009, §§ 1º E 3º, TODOS DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Apelo interposto pela autora em desfavor de sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, em virtude do não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Debulha-se do caderno processual que, quando do ajuizamento da Ação Revisional, foi formulado pela apelante pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça que restou indeferido pelo juízo a quo sem a interposição do cabível Agravo de Instrumento. Diante da não interposição do recurso em desfavor da decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, restou a matéria preclusa, não podendo ser objeto de rediscussão em sede de Apelação interposta em desfavor de sentença de cancelamento do feito, conforme norma extraível do caput do art. 101 c/c o art. 1.015, V, e com o art. 1.009, §§ 1º e 3º, todos do Código de Ritos Pátrios. Precedentes dos Tribunais Pátrios. Apelo não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012840-48.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante REBECA SIQUEIRA SANTOS e como apelada BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14